Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600225-17.2020.6.16.0098
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RECORRENTE: ELEICAO 2020 DIOGO SENKO VERLI VEREADOR
Órgão julgador: RECORRENTE: ELEICAO 2020 DIOGO SENKO VERLI VEREADOR
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2021-07-27
Data de publicação: 2021-07-27

Inteiro teor:
29/07/2021
Número: 0600225-17.2020.6.16.0098

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Roberto Ribas Tavarnaro
Última distribuição : 17/05/2021
Processo referência: 0600225-17.2020.6.16.0098
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Vereador, Contas - Desaprovação/Rejeição
das Contas
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0600225-
17.2020.6.16.0098 que julgou desaprovadas as contas apresentadas pelo prestador de contas
Diogo Senko Verli, relativas as Eleições Municipais de 2020, com fulcro no art. 30, III, da Lei nº
9.504/97 c/c o art. 74, III, da Resolução TSE nº 23.607/2019. (Prestação de Contas Eleitorais,
relativas às Eleições Municipais de 2020, apresentada Diogo Senko Verli, que concorreu ao cargo
de Vereador pelo partido Democratas - DEM, no município de Juranda/PR, julgadas desaprovadas
haja vista haver falhas que comprometem a regularidade das contas, tais como a não devolução de
sobras financeiras de campanha no valor de R$ 615,00 (seiscentos e quinze reais), conforme
constou no Extrato de Prestação de Contas Final Retificadora (ID 76558957) apresentado à época
em 01/02/2021 e extrato bancário do candidato (dezembro/2020), conforme previsto no artigo 50, §
5º da Resolução TSE nº 23.607/2019). RE9
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2020 DIOGO SENKO VERLI VEREADOR
(RECORRENTE)
EDUARDO JOSE DA SILVA (ADVOGADO)
ALBERT IOMAR DE VASCONCELOS (ADVOGADO)
DIOGO SENKO VERLI (RECORRENTE)
EDUARDO JOSE DA SILVA (ADVOGADO)
ALBERT IOMAR DE VASCONCELOS (ADVOGADO)
JUÍZO DA 098ª ZONA ELEITORAL DE UBIRATÃ PR
(RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
40117
416
28/07/2021 18:00 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 59.318

RECURSO ELEITORAL 0600225-17.2020.6.16.0098 – Juranda – PARANÁ
ROBERTO RIBAS TAVARNARO
Relator:
RECORRENTE: ELEICAO 2020 DIOGO SENKO VERLI VEREADOR
- OAB/PR0080690
ADVOGADO: EDUARDO JOSE DA SILVA
- OAB/PR0074160
ADVOGADO: ALBERT IOMAR DE VASCONCELOS
RECORRENTE: DIOGO SENKO VERLI
- OAB/PR0080690
ADVOGADO: EDUARDO JOSE DA SILVA
- OAB/PR0074160
ADVOGADO: ALBERT IOMAR DE VASCONCELOS
RECORRIDO: JUÍZO DA 098ª ZONA ELEITORAL DE UBIRATÃ PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA - ELEIÇÕES 2020. PRESTAÇÃO DE CONTAS. VEREADOR. S
OBRA DE CAMPANHA DE RECURSOS DO FEFC. COMPROVAÇÃO DE
RECOLHIMENTO ANTES DA PROLAÇÃO DA SENTENÇA. PROVIMENTO.
1. Nos termos do art. 50, § 5º da Res.-TSE 23.607/2019, “os valores do Fundo
Especial de Financiamento de Campanha (FEFC) eventualmente não
utilizados não constituem sobras de campanha e devem ser recolhidos ao
Tesouro Nacional integralmente por meio de Guia de Recolhimento da União
(GRU) no momento da prestação de contas”.
2. A apresentação tempestiva do comprovante de recolhimento da sobra de
campanha ao Tesouro Nacional, anteriormente à prolação da sentença, é
suficiente para sanar a irregularidade, autorizando a aprovação das contas
com ressalva.
3. Recurso conhecido e provido.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 27/07/2021
Num. 40117416 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 28/07/2021 18:00:41
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21072818003989900000039148842
Número do documento: 21072818003989900000039148842

ROBERTO RIBAS TAVARNARO
RELATOR(A)

RELATÓRIO
Cuida-se, na origem, de prestação de contas apresentada por DIOGO SENKO
, filiado ao DEM, candidato eleito ao cargo de Vereador nas eleições de 2020 (id.
VERLI
34591466).
O candidato obteve 213 votos.
Os recursos utilizados na campanha totalizaram R$ 2.155,00, sendo R$ 155,00
de recursos próprios estimáveis em dinheiro e R$ 2.000,00 atinentes a recursos financeiros de
outros candidatos oriundos do FEFC. Não houve o repasse de recursos do FP (id. 34597566).
No parecer conclusivo (id. 34597966) o CARTÓRIO DA 98ª ZONA ELEITORAL -
manifestou-se pela desaprovação das contas diante das seguintes inconsistências:
UBIRATÃ
existência de sobras de campanha de recurso oriundo do FEFC, no valor de R$ 615,00, sem
apresentação de comprovante de recolhimento.
Diante do parecer conclusivo, o prestador manifestou-se (id. 34598166) e juntou
aos autos o comprovante do recolhimento do valor ao Tesouro Nacional (id. 34598216).
O
de primeiro grau desaprovou as contas apresentadas,
JUÍZO ELEITORAL
diante da irregularidade apontada no relatório de diligências acerca do não recolhimento das
sobras financeiras de R$ 615,00 (id. 34598416).
O prestador opôs Embargos de Declaração, asseverando que, antes mesmo da
prolação da sentença, teria juntado aos autos o comprovante da restituição das sobras de
campanha ao Tesouro Nacional (id. 34598766). Os Embargos foram rejeitados (id. 34599216).
Em suas razões, o recorrente alega que (id. 34599516): o Juízo Eleitoral julgou
i)
desaprovadas as contas, sem observar que já havia comprovado a restituição das sobras de
campanha; e
o recolhimento, ainda que posterior a prestação de contas, mas antes da
ii)
sentença, não é motivo para desaprovação. Ao final, requer o provimento do Recurso
interposto para o fim de julgar aprovadas com ressalvas as contas apresentadas.
A
manifestou-se pelo provimento do
PROCURADORIA REGIONAL ELEITORAL
Recurso Eleitoral interposto (id. 35995866).
É o relatório.

VOTO
Num. 40117416 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 28/07/2021 18:00:41
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21072818003989900000039148842
Número do documento: 21072818003989900000039148842

O Recurso preenche os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
II.i -
mormente a tempestividade, motivo pelo qual deve ser conhecido.
O juízo de origem desaprovou as contas, diante da existência de recursos da
II.ii -
conta destinada a movimentação do FEFC que não foram utilizados durante a campanha
eleitoral, no valor de R$ 615,00, sem o devido recolhimento ao Tesouro Nacional, em
desacordo com o previsto no art. 50, § 5º da Res.-TSE 23.607/2019, que estabelece o
seguinte:
§ 5º Os valores do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC)
eventualmente não utilizados não constituem sobras de campanha e devem
ser recolhidos ao Tesouro Nacional integralmente por meio de Guia de
Recolhimento da União (GRU) no momento da prestação de contas.
Todavia, analisando os autos, verifica-se que a sentença foi prolatada em
13/02/2021 (id. 34598416), sendo que, no dia 07/02/2021, antes, portanto, da prolação da
sentença, o recorrente apresentou o comprovante do recolhimento do valor ao Tesouro
Nacional. Nota-se, inclusive, que a devolução foi realizada no dia 02/02/2021, antes mesmo da
emissão do Parecer Conclusivo, que se deu em 05/02/2021, como bem se observa (id.
34598216):
Assim, tendo em vista que a irregularidade foi sanada em tempo hábil, suficiente a
aposição de ressalvas.

CONCLUSÃO
Num. 40117416 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 28/07/2021 18:00:41
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21072818003989900000039148842
Número do documento: 21072818003989900000039148842

Por todo o exposto, voto pelo conhecimento e provimento do Recurso Eleitoral
interposto, para o fim de reformar a sentença e aprovar com ressalvas as contas relativas às
eleições de 2020 apresentadas por
i.
DIOGO SENKO VERL
ROBERTO RIBAS TAVARNARO – RELATOR

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL (11548) Nº 0600225-17.2020.6.16.0098 - Juranda - PARANÁ - RELATOR:
DR. ROBERTO RIBAS TAVARNARO - RECORRENTE: ELEICAO 2020 DIOGO SENKO VERLI
VEREADOR - RECORRENTE: DIOGO SENKO VERLI - Advogados dos RECORRENTES:
EDUARDO JOSE DA SILVA - PR0080690, ALBERT IOMAR DE VASCONCELOS - PR0074160 -
RECORRIDO: JUÍZO DA 098ª ZONA ELEITORAL DE UBIRATÃ PR.
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos termos
do voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Thiago Paiva dos Santos,
Roberto Ribas Tavarnaro, Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Flavia da Costa Viana e
Desembargador Federal Luiz Fernando Wowk Penteado, substituto em exercício. Presente a Procuradora
Regional Eleitoral, Eloísa Helena Machado.
SESSÃO DE 27.07.2021.
Num. 40117416 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 28/07/2021 18:00:41
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21072818003989900000039148842
Número do documento: 21072818003989900000039148842